Tribunal: TJMT
Processo: 1052217-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052217-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO - CPF: 024.965.431-82 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. O autor, consumidor, pleiteia a religação do serviço de fornecimento de água, interrompido por inadimplência e não restabelecido após renegociação da dívida. O Juizado Especial Cível declarou-se incompetente para julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor, previsto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pode ser eleito para ajuizamento da ação, considerando a competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a faculdade de eleger o foro de seu domicílio para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil contra fornecedores de produtos e serviços, visando facilitar o acesso à justiça.

4.

Em ações de consumo, é legítima a escolha do consumidor pelo foro de seu domicílio como local para a propositura da demanda, sem que o juízo possa declinar de sua competência, desde que o autor opte expressamente por essa prerrogativa.

5.

No caso em questão, o consumidor, na condição de autor, escolheu o foro de seu domicílio (Cuiabá) para o processamento da ação, o que justifica a anulação da sentença que declarou a incompetência do Juizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.

O consumidor pode eleger o foro de seu domicílio para a propositura de ações de responsabilidade civil contra fornecedores, conforme previsão do art. 101, I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052217-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Anderson de Azevedo Aquino

Recorrida(s):

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, no termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. O autor busca a religação do serviço de fornecimento de água, que foi interrompido após atraso no pagamento e, apesar de renegociado, não foi restabelecido.

Logo, o caso em discussão se refere a uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo 101, inciso I, determina que:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

(...)”

No caso, o autor da ação, o consumidor, tem domicílio na comarca de Cuiabá (Rua: Seis Nº 10 Quadra: 05 Bairro: Jardim Beira Rio Cidade: Cuiabá).

É bem verdade que, em se tratando de demanda ajuizada pelo consumidor – caso destes autos – tem se reconhecido a este a prerrogativa de renunciar ao foro de seu domicílio, para deduzir pretensão no foro de eleição contratual, do domicílio do réu, ou mesmo do local de cumprimento da obrigação.

Acontece que, no caso dos autos, o consumidor, na condição de autor da ação, valendo-se da regra de competência descrita no art. 101, inciso I, do CDC, elegeu o foro de seu domicílio (Cuiabá) para buscar a prestação jurisdicional, não sendo dado ao juízo escolhido declinar da competência, notadamente porque, conforme dito, a ação versa sobre direito pessoal e relação de consumo.

Aliás, insta considerar que, em se tratando e relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça vem concluindo que a competência do foro do domicílio do consumidor tem natureza absoluta, conforme se segue:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. -
Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumido
r. - Agravo não provido.” (STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013)

Portanto, se o foro eleito pelo autor foi o do seu domicílio, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024